Tribunal: TJDFT
Processo: 0714870-56.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. CURSO SUPERIOR. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. COMPROVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA SUPERVENIENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. CEGUEIRA BILATERAL SECUNDÁRIA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. O artigo 1.699 do Código Civil permite a exoneração, redução ou majoração do encargo de prestar alimentos, perante alteração da situação financeira daquele que os presta.
2. Quando o acervo probatório demonstra a incapacidade do alimentante em permanecer contribuindo com o pagamento das despesas de filho maior, diante do estado de saúde agravado pela cegueira bilateral secundária e hipertensão intracraniana idiopática, decorrentes de acidente de trabalho, além da necessidade de manutenção de outro filho, ainda menor, justifica-se a exoneração do encargo, sobretudo porque não demonstrada a impossibilidade de o alimentando ingressar no mercado de trabalho.
3. Recurso não provido.